Tribunal: TCU
Processo: 023.280/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nelma Lacerda Wanderlei, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra decisão que considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria em decorrência da percepção da parcela denominada "opção" e de quintos referentes a funções não efetivamente exercidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame, interposto por Nelma Lacerda Wanderlei, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Processo Acórdão 1.037/20212 - 1a Câmara , mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria, em decorrência da percepção da parcela denominada "opção" e de quintos referentes a funções não efetivamente exercidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, mas considerar a apreciação de seu mérito prejudicada ante o reconhecimento do registro tácito do ato de aposentadoria de Nelma Lacerda Wanderlei, ocorrido em 5/2/2020; 9.2. tornar insubsistente o Processo Acórdão 1.037/20212 - 1a Câmara ; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos a adoção de providências para revisão de ofício desta concessão; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TST.